Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700538-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS RIPARDO BARBOZA DECISÃO 1. Os autos retornaram para reapreciação, nos termos do CPC, art. 1.040, II. 2. Na petição de ID no 67749540, o Distrito Federal informou a perda superveniente de seu interesse recursal em razão das teses fixadas pelo STF no Tema no 1.234. 3. Julgo prejudicado o recurso, nos termos do CPC, art. 932, III. 4. Diante da dispensa de intimação, certifique-se o imediato trânsito em julgado. 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO